Tribunal: TJMT
Processo: 1026467-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026467-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Interpretação / Revisão de Contrato, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), MARCIANO MOURA DOS SANTOS - CPF: 006.245.621-07 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA NA COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pessoa natural em face de decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado nos autos de Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais. A decisão agravada considerou ausentes elementos comprobatórios de hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, ainda que formulado com base na declaração prevista no § 3º do art. 99 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante elementos concretos de capacidade financeira.

4. O agravante foi intimado a comprovar a hipossuficiência econômica, mas permaneceu inerte, não apresentando sequer a declaração exigida.

5. A concessão do parcelamento de custas no juízo de origem não substitui a comprovação mínima exigida para o deferimento do benefício da justiça gratuita, tampouco equivale ao reconhecimento da hipossuficiência.

6. A ausência de comprovação concreta impossibilita o reconhecimento do direito à gratuidade, inexistindo ilegalidade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ MARCIANO MOURA DOS SANTOS, contra a r. decisão do relator vinculada ao Id. nº 306260885, que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza do recorrente a impossibilitar o pagamento das custas judiciais.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme dispõe o art. 99, §3º, do CPC, não podendo ser afastada sem provas concretas da capacidade financeira do declarante.

Assevera que o indeferimento da gratuidade, sem a devida oportunidade de complementação da prova, viola os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Defende, ainda, que a concessão do parcelamento das custas no juízo a quo já evidencia a dificuldade financeira do agravante, sendo ilógico reconhecer parcialmente a hipossuficiência e, ao mesmo tempo, indeferir o benefício da gratuidade.

Por fim, invoca o princípio da colegialidade e o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC, requerendo a apreciação do recurso pelo órgão colegiado e o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, a fim de que lhe seja concedida a gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, seja reaberta a oportunidade para comprovar documentalmente sua condição econômica (cf. Id. nº 310163862).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. 319375355, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Agravo Interno foi interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por José Marciano Moura dos Santos, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da Cooperativa de Crédito Sicredi Sudoeste MT/PA.

Após detida análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte e no Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é devida à pessoa natural ou jurídica que comprove a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios. O art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal, estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

No caso dos autos, observa-se que o agravante foi intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, mas permaneceu inerte, não tendo apresentado qualquer documento comprobatório de sua condição econômica, tampouco a declaração de pobreza prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Dessa forma, inexistindo nos autos elementos probatórios aptos a demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, não há como reconhecer o direito ao benefício pleiteado. A concessão da gratuidade processual exige, ainda que minimamente, a demonstração da real carência de recursos, não bastando a simples alegação desacompanhada de qualquer elemento comprobatório.

Sobre a matéria, já decidiram reiteradamente as Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Importa ressaltar que o simples deferimento do parcelamento das custas processuais não implica, por si só, o reconhecimento da condição de hipossuficiente, porquanto tal medida visa apenas possibilitar o acesso à jurisdição em situações excepcionais e momentâneas, não substituindo a comprovação exigida para o deferimento da gratuidade integral.

Assim, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita revela-se devidamente fundamentada, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Diante da ausência de elementos novos que possam infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025